Tribunal: TJDFT
Processo: 0703500-23.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. APLICAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SÚMULA No 231 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A despeito do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, I e III, “d”, do CP, não se pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em consonância com a Súmula no 231 do STJ.

2. Admite-se a figura do prequestionamento em sua forma implícita, mostrando-se desnecessária a expressa menção do dispositivo legal tido por violado, pois o imprescindível é que a matéria tenha sido objeto de discussão na instância a quo.

3. Recurso desprovido.